Tribunal: TJMT
Processo: 1010801-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI No 1010801-77.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Bradesco Saúde S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Adelson Sobral Silva Filho, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), forneça os medicamentos pleiteados, autorizando os tratamentos e procedimentos médicos, no combate ao câncer do paciente, enquanto lhe for necessário, sob pena de multa diária de descumprimento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nas razões recursais, sustenta a agravante que o medicamento pleiteado Herceptin (Trastuzumabe) e Perjeta (Pertuzumabe), além de não ter como indicação a patologia acometida pelo agravado, “adenocarcinoma de cólon, Kras e Nras selvagem com metástases pulmonares”, também não está dentro do Rol de Procedimento e Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde – ANS, desse modo, entende que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na negativa de cobertura do tratamento.
Argumenta, que entende, que resta demonstrado os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sob pena de sofrer prejuízos que podem impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores, bem como aduz que a multa aplicada é desarrazoado e desproporcional.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Isso porque, embora a agravante argumente que o procedimento pleiteado não esteja dentro da obrigatoriedade de fornecimento, previsto no rol da ANS, verifica-se do Relatório Médico, a necessidade dos medicamentos, Herceptin (Trastuzumabe) e Perjeta (Pertuzumabe), para a quimioterapia do paciente, portador de “adenocarcinoma de cólon, Kras e Nras selvagem com metástases pulmonares, uma vez que já houve a realização de 8 ciclos com outros fármacos, sem obter o resultado esperado (Id no 31155117 – processo de primeiro grau).
Sendo assim, evidente que o procedimento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do agravada, beneficiário do Plano de Saúde, portanto, não se verifica, a princípio, a verossimilhança das alegações da agravante, capaz de suspender a decisão recorrida, já que, como é sabido, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimento da ANS não constitui óbice à pretensão posta nos autos.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. A negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que este é o único remédio capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico. A obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pelo plano de saúde.” (N.U 1005385-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Além disso, com relação à multa, é sabido que somente será aplicada para o caso de descumprimento da determinação, todavia, a própria agravante noticia, no processo de primeiro grau (ID n o 32532639) o devido cumprimento. Desse modo, tal circunstância, afasta o argumento de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, a qual, ao que parece, se mostrou perfeitamente exequível.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator